Tribunal: TJMT
Processo: 1017293-82.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017293-82.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 036.078.023-78 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA -INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÉBITO DECORRENTE DA MESMA UNIDADE CONSUMIDORA EM ENDEREÇO DECLARADO EM OUTRA AÇÃO PELO PROMOVENTE –– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Restando comprovado nos autos que a unidade consumidora cadastrada no sistema da promovida é no mesmo endereço indicado pelo promovente como seu endereço em outra ação proposta, de rigor a improcedência da ação e procedência do pedido contraposto, com a manutenção da condenação em multa por litigância de má-fé ante a alteração da verdade dos fatos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e julgou procedente o pedido contraposto
e condenou a promovente em multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, posto que foi usuária da unidade consumidora informada e julgou procedente o pedido contraposto
,
conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
proponho

julgar

improcedentes

os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, na oportunidade, aproveito para:

a)
condenar
a parte reclamante ao pagamento de R$911,34 (novecentos e onze reais e trinta e quatro centavos), a título de indenização por litigância de má-fé, devidamente corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir da propositura da ação, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da publicação desta sentença;

b)
deferir
o pedido
contraposto
para condenar a parte reclamante a pagar à parte reclamada a quantia de R$ 19,26 (dezenove reais e vinte e seis centavos) corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, ambos a partir do vencimento da obrigação inadimplente por se tratar de mora
ex re
(artigo 397,
caput
, do Código Civil) e
retificar
o cadastro das partes, invertendo os polos ativo e passivo, para que não haja equívocos na fase de cumprimento de sentença; e

c)
condenar
a parte reclamante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, em decorrência da má fé, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que as provas acostadas aos autos são unilaterais e que não há qualquer elemento de prova que vincule o consumidor à titularidade de unidade consumidora devedora.

Afirmou que deve a promovida ser condenada ao pagamento de indenização por dano moral, posto que não comprovada a legitimidade do débito e contratação.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a ação e o afastamento das condenações impostas.

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação à gratuidade da justiça. Requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade, sobretudo com a declaração da parte promovente na inicial.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, procedente o pedido contraposto e condenou a parte promovente ao pagamento de
multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios
deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

A parte promovente na inicial afirma que seu nome foi indevidamente inscrito nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito e que jamais contratou com a promovida.

No caso, a promovida fundamenta sua defesa em relação à inexistência de danos morais em face do exercício regular de direito afirmando que os débitos decorrem da utilização da UC 6/667898-1, localizada na rua Sete, 04, quadra 14 em Várzea Grande/MT.

O magistrado
a quo
argumentou que restou comprovada a titularidade da unidade consumidora discutida nos autos em nome da parte promovente, posto que esta juntou c
omo comprovante de residência nos autos 8016806-97.2014.811.0002, em trâmite no Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande, fatura emitida pela empresa reclamada, cujo endereço constante na fatura juntada naqueles autos corresponde exatamente ao endereço indicado pela parte promovida neste feito como gerador do débito inscrito (UC 6/667898-1 - Rua Sete, 04, quadra 14 em Várzea Grande/MT).

Em que pese

as alegações da parte promovente em sede de recurso de que a unidade em questão (UC 6/667898-1) está em nome de terceiro, verifico que a fatura acostada pelo próprio promovente em outros autos como comprovante de endereço, embora em nome de terceiro é com referência ao mês de maio/2014 e a promovida acostou nestes autos fatura referente ao mês 04/2018 já com a titularidade em nome do promovente, de modo que o mesmo já morou no endereço que deu origem aos débitos, razão pela qual entendo como desconstituídas as suas alegações pelas provas dos autos.

São deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo, procederem com lealdade e boa-fé, nos termos do artigo 5o, do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), razão pela qual entendo que não há reparos a fazer na sentença, inclusive quanto à condenação em multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, posto que houve alteração da verdade dos fatos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021